Tribunal: TJDFT
Processo: 0707287-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707287-11.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACILEIA DE JESUS RODRIGUES APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Jacileia de Jesus Rodrigues contra a sentença (ID no 49370798) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação indenizatória (com pedido de antecipação de tutela) proposta pela apelante, indeferiu a petição inicial por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, I e IV, do CPC). 2. Homologo o pedido de desistência de ID no 51453206 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III c/c 997, §2o, III). 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 4. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO